Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736702-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO CAMPOS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, “CAPUT”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE. PENA FINAL INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/2006. A Defesa requereu a absolvição por falta de provas ou, secundariamente, a desclassificação para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais, confissão na fase policial e depoimento testemunhal, que demonstram a prática da traficância, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, VII) ou em desclassificação para consumo próprio (LD, art. 28). 4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 5. Segundo entendimento do STJ (Súmula n. 545), na segunda fase, tendo sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, incide a atenuante da confissão espontânea realizada na fase inquisitorial (CP, art. 65, III, “d”). No entanto, não há alteração na pena intermediária, em observância à Súmula n. 231/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sem alteração da pena final. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas justifica a manutenção da condenação. 2. A confissão espontânea realizada na fase inquisitorial e utilizada como fundamento da decisão condenatória deve incidir como atenuante na segunda fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, IX; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, “caput”, § 4o, 42 e 43; CP, arts. 44, 49, 59 e 65. Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 231/STJ e 545/STJ. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para consumo próprio, ante a ausência de apreensão de elemento típico da traficância. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando a impossibilidade de condenação pelo crime de tráfico com base, exclusivamente, na confissão extrajudicial, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025